Tribunal: TJDFT
Processo: 0712728-11.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇAO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INVIABILIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelos réus contra sentença que os condenou como incursos no delito de roubo qualificado mediante concursos de agentes previsto artigo 157, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: i) saber se houve a desistência voluntária dos apelantes; e, ii) possibilidade de reforma da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese da desistência voluntária é inaplicável quando a tentativa punível e o fato delituoso não se consumou em decorrência de circunstâncias alheias à vontade dos agentes.
4. Se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada não há fundamento para a reforma, porque não existe subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. No caso, devidamente fundamentado o uso da fração de 1/8, mantém-se o quantum da exasperação da pena-base.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.